Tribunal: TJDFT
Processo: 0710967-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. VÍCIO DE QUALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. Oportunizada a produção de prova técnica, a inércia da parte em se manifestar sobre os honorários periciais, mesmo após a regular intimação do juízo, faz presumir a desistência tácita da prova pericial, não configurado cerceamento de defesa ou nulidade da sentença.
2. Inviável a pretensão reparatória, à mingua de comprovação de vício na prestação de serviço (art. 373, inc. I, do CPC).
3. Apelação conhecida e não provida.